Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 35608716, foi determinada a expedição de precatório em benefício de MÁRIO QUEIROZ DE SOUSA, MARILENE DA COSTA BAPTISTA CARVALHO, MC ALLES DI ANDRADE CAMARGO e MARISE SANT’ANNA CARVALHO, assim como a expedição de requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de MARILUCE CAVALCANTI GOMES, MARILDA SOUZA PEREIRA e MARLI APARECIDA ROCHA FERREIRA. Nos ID: 36671143 (RPV MARILUCE CAVALCANTI GOMES), ID: 36671155 (RPV M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS), ID: 36671158 (RPV MARLI APARECIDA ROCHA FERREIRA), ID: 36672062 (RPV M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS) extraem-se as requisições de pequeno valor expedidas conforme decisão (ID: 35608716). No ID: 37069664, o SINDIRETA pugnou pela habilitação dos sucessores processuais de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA, a fim de retificar o PCT PJE 0707953-70.2021.8.07.000. No ID: 37959216, o Distrito Federal manifestou concordância com a documentação da servidora falecida e pugnou pelo prazo de 60 (sessenta) dias para efetuar o pagamento das requisições de pequeno valor. Passo a decidir. I - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES PROCESSUAIS DE MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA (PCT N. 0707953-70.2021.8.07.0000) Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação de espólio, de sucessor ou de herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692. No caso, foi comprovado o óbito da substituída processual pelos documentos acostados no ID 37069666. Observa-se a regular representação dos sucessores em juízo: i) VALDECI CANDIDO NUNES DE MIRANDA - viúvo; ii) ELISSON JOSÉ NUNES - filho; iii) ERICK CAUÃ NUNES LOPES - filho; iv) ELISANDER NUNES LEÔNCIO DA SILVA - filho; v) ELIJAIME NUNES LEÔNCIO DA SILVA - filho. Ademais, a cota do meeiro e correspondente a cada sucessor está igualmente demonstrada: i) 50% para o viúvo meeiro e ii) 12,50% para cada filho. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado (ID: 37959216), além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 37069664 e admito a habilitação de VALDECI CANDIDO NUNES DE MIRANDA, ELISSON JOSÉ NUNES, ERICK CAUÃ NUNES LOPES, ELISANDER NUNES LEÔNCIO DA SILVA e ELIJAIME NUNES LEÔNCIO DA SILVA à sucessão processual de MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA. Retifique-se o PCT n. 0707953-70.2021.8.07.000), com expedição de ofício à COORPRE. II - COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (CPC, ART. 535, § 3o, II) Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo DF no ID: 37959216. Brasília, 17 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador